Tribunal: TJBA
Processo: 8066637-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066637-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DO JUÍZO DE ORIGEM SEM NATUREZA DECISÓRIA. INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O ato judicial impugnado pelo Agravo de Instrumento não possui conteúdo decisório, uma vez que se limitou a intimar a parte autora para comprovar a mora, sem analisar o mérito do pedido ou deferir/indeferir medida requerida.

A inexistência de decisão com carga decisória inviabiliza a interposição de Agravo de Instrumento, pois o recurso pressupõe a impugnação de decisão interlocutória que tenha conteúdo decisório.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não socorre a parte Agravante no caso concreto, pois não há demonstração de que a decisão agravada tenha imposto ônus processual irreversível ou causado prejuízo imediato à parte.

Os fundamentos apresentados no Agravo Interno não infirmam os argumentos da decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, razão pela qual a manutenção da decisão se impõe.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno sob o nº 8066637-39.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante -

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e, como
Agravad
o
-
ANTONIO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
11